Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-82.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – demanda julgada parcialmente procedente – inconformismo da financeira ré – desacolhimento – inadmitidos o seguro prestamista e

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – demanda julgada parcialmente procedente – inconformismo da financeira ré – desacolhimento – inadmitidos o seguro prestamista e a capitalização parcela premiável - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002590-82.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante B.V.
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é
apelado MARIO FERREIRA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002590-82.2019.8.26.0222 -Voto no
2
VOTO No: 37610
APEL.No: 1002590-82.2019.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA
APTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : MÁRIO FERREIRA MACHADO
*Contrato bancário - ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória
de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em
pagamento e repetição dobrada do indébito
demanda
julgada parcialmente procedente
inconformismo da
financeira ré
desacolhimento
inadmitidos o seguro
prestamista e a capitalização parcela premiável - Resp.
1.639.320-SP (Tema 972) recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas,
consignação em pagamento e repetição do indébito, movida
por MÁRIO FERREIRA MACHADO em face de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Alega o autor que,
em 03.12.2015, celebrou com a ré a cédula de crédito
bancário que pretende revisar (fls. 11/12), porque
aconteceram
ofensas
às
regras
consumeristas
(Lei
8078/90); deve ser observada a relativização do princípio
“pacta
sunt
servanda”;
houve
cobrança
de
juros
capitalizados mensalmente pelo uso da “Tabela Price” e de
comissão de permanência cumulada com correção monetária,
juros
remuneratórios
e
outros
encargos
moratórios;
insurge-se contra a cobrança do IOF (R$945,29) e as
tarifas de avaliação do bem (R$350,00), de cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002590-82.2019.8.26.0222 -Voto no
3
(R$599,00) e de registro do contrato (R$101,54), bem como
do seguro proteção financeira (R$700,00) e da CAP PARC
PREMIÁVEL (R$104,96). Assim, pede a procedência da
demanda, com condenação da requerida ao pagamento dos
ônus sucumbenciais.
2. O “decisum” de fls. 22/23, concedendo ao
postulante gratuidade judiciária, denegou-lhe antecipação
de tutela objetivando o depósito das prestações pelos
valores que entende devidos, abstenção, ou se o caso
exclusão, da negativação do nome nos órgãos de proteção
ao crédito; e manutenção da posse do bem dado em
garantia.
3. Citada, a ré ofertou contestação com
juntada de documentos (fls. 28), não advindo réplica
(fls.
66).
Instadas
as
partes
acerca
de
provas
adicionais, a requerida pediu o julgamento antecipação da
lide, ao passo que a requerente ofertou recusada proposta
de acordo extrajudicial (fls. 109 e 112).
4. A r. sentença de fls. 67/82, aplicando ao
caso
as
regras
consumeristas,
julgou
parcialmente
procedente a demanda para declarar a ilegalidade da
cobrança do seguro proteção financeira e do título de
capitalização, devendo a requerida proceder à devolução
dos valores pagos a esses títulos de forma simples,
porquanto ausente comprovada má-fé, corrigidos desde a
data do desembolso, incidindo juros de mora de 1% a.m. da
citação, facultando-se à credora a compensação com
eventual saldo devedor em aberto. Por serem sucumbentes
reciprocamente, condenou as partes ao pagamento das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
na
proporção de metade para cada um, fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002590-82.2019.8.26.0222 -Voto no
4
da condenação, vedada a compensação, observada a condição
do autor de beneficiário de gratuidade judiciária.
5. Recorreu a financeira ré a este E.
Tribunal
(fls.
85),
preliminarmente
arguindo
ilegitimidade passiva “ad causam”, porque é mera credora
e não tem a obrigação de efetuar o pagamento dos seguros
contratados. No mérito, buscando modificação do julgado
na parte que lhe desfavorece, reiterou a legitimidade da
contratação, devendo pois prevalecer o princípio “pacta
sunt
servanda”,
especialmente
porque
não
houve
ilegalidade ou abusividade na cobrança das tarifas, do
seguro e do título de capitalização.
6. O recurso foi recebido, processado e não
respondido, apesar de regularmente intimado o recorrido
(fls. 106).
É o relatório.
7. A preliminar de ilegitimidade passiva
aventada nas razões de apelação confunde-se com o mérito,
merecendo julgamento conjunto.
8. No mérito, o inconformismo da financeira
apelante não merece acolhimento. “In casu”, nota-se na
cópia da CCB que constam as cobranças, dentre outros, do
seguro
proteção
financeira
(seguro
prestamista
-
R$700,00) e Parc. Premiável (R$104,96), todos a fls. 11.
9. E ficam afastados o seguro prestamista e a
capitalização Parc. Premiável, uma vez que optando, como
ocorreu “in casu”, isso já condiciona a contratação da
seguradora
integrante
do
mesmo grupo
econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002590-82.2019.8.26.0222 -Voto no
5
possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor, o que configura venda casada,
vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8078/90), aplicável à espécie, independentemente da
data da contratação.
10. Registra-se que tal matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉGRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002590-82.2019.8.26.0222 -Voto no
6
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp.
1.639.320-SP
e
REsp. 1.639.259-SP, ambos j.
12.12.18, DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se manter incólume o sentenciamento
combatido, inclusive por suas apropriadas razões e no que
pertine aos ônus sucumbenciais, tal como fixados em
primeiro grau.
12. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js